Tribunal: TJSP
Processo: 0007303-31.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
0007303-31.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
INACIO DE CASTRO FIGUEIREDO - ME, é embargado CLOVES CORDEIRO
DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 0007303-31.2018.8.26.0068/50000
Embargante: Inacio de Castro Figueiredo - Me
Embargado: Cloves Cordeiro da Silva Filho
COMARCA: Barueri
VOTO N° 9.955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de manutenção
de posse. Sublocação de imóvel não residencial. Sentença
de improcedência do pedido da ação principal e do da
reconvenção. Apelação da autora. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 799/805), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
O recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso e contraditório porque o contrato de locação celebrado entre as
partes é inválido e, portanto, desprovido de qualquer efeito jurídico.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
do
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual o autor não pode
permanecer no imóvel:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Isso porque busca a autora, ora
apelante, manter-se na posse do imóvel indicado na inicial,
em que exerce suas atividades em virtude de contrato de
sublocação. Sucede, porém, que como bem salientado pelo
Juízo a quo, não há comprovação de que o locador foi
cientificado da sublocação realizada no imóvel, nos termos
do art. 13 da Lei de Locações. Dessa forma, sendo certo que
não se presume a concordância do locador com sua
omissão, é de se reputar rescindido o contrato de locação
celebrado. Em decorrência disso, o contato de sublocação
também se dá por desfeito. Isto posto, não há qualquer óbice
ao despejo da sublocatária do imóvel indicado na inicial.
No tocante à alegação de que o locador não é o real
proprietário do imóvel, sorte não assiste à apelante. Isso
porque, por seu próprio risco a recorrente celebrou o
contrato de sublocação de fls. 06/07, sendo certo que o
locador nem sequer foi cientificado da referida contratação.
Nesse contexto, nos termos do art. 15 da Lei do Inquilinato,
a rescisão da locação põe termo a eventual sublocação do
mesmo bem, de tal modo que se a autora sofreu algum dano,
deverá voltar-se ao sublocador, buscando o que entende
devido. Além disso, é de se destacar que a alegação trazida
pela autora de que o réu nem sequer é o proprietário
registral do imóvel e, portanto, não poderia mover ação de
despejo implica nítida violação ao princípio da boa-fé
objetiva, na modalidade venire contra factum proprium, eis
que foi com base nessa informação que a demandante
buscou ocupar o imóvel e, agora, busca nele permanecer.”.
(fls. 803/804)
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
destacar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora